Tribunal: TJBA
Processo: 0512271-15.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0512271-15.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL Advogado(s): LUCIENE PEREIRA SANTOS, CARLOS ARAUZ FILHO APELADO: CHURRASCO ESPORTE CLUBE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE DESPROVEU A APELAÇÃO INTERPOSTA. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APELAÇÃO QUE NÃO TROUXE AOS AUTOS CIRCUNSTÂNCIA APTA À INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE MARCO INTERRUPTIVO. ART. 240, § 2º DO CPC. TENTATIVAS DE CITAÇÃO FRUSTRADAS. DILIGÊNCIAS REQUERIDAS CUMPRIDAS. AUSÊNCIA DE CULPA DO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. INEXISTÊNCIA DE ERRO, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, na esteira do voto condutor. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. Cássio Miranda Relator